Tribunal: TJDFT
Processo: 0739534-71.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-06-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0739534-71.2019.8.07.0001 RECORRENTES: MARCO TULIO LEITE DE SOUSA, PAULA REGINA SOUSA DE SENA RECORRIDA: LEILA SOUSA DOS SANTOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CIVIL. CONTRATO DE LOCAÇÃO. PRELIMINAR DE NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. PARCIALMENTE ACOLHIDA. LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. CAUSA MADURA. APRECIAÇÃO. DANO MORAL E MATERIAL EM RECONVENÇÃO. RESCISÃO EXTRAJUDICIAL. SEM MULTA RESCISÓRIA. PENALIDADE AFASTADA. DANO MATERIAL E MORAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO EVIDENCIADA. EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO DE AÇÃO. 1. Apelações interpostas contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial para decretar a rescisão de contrato locatício, com declaração de culpa da requerida, e, por consequência, condená-la ao pagamento da multa avençada, no valor de R$ 7.500,00 (sete mil e quinhentos reais); e julgou parcialmente procedente o pedido reconvencional para condenar os requerentes no pagamento dos aluguéis vencidos e inadimplidos, bem como dos demais encargos previstos contratualmente como de responsabilidade do locatário, sendo permitida compensação 2. No processo civil brasileiro, vige o sistema do livre convencimento motivado ou da persuasão racional, segundo o qual as provas podem ser livremente apreciadas pelo magistrado, por meio do cotejo entre as alegações da parte e o conjunto probatório dos autos, sempre de acordo com seu prudente arbítrio, desde que a decisão seja racionalmente fundamentada. 3. A falta de alusão específica sobre documento não importa necessariamente em omissão do julgador, porquanto importa a análise do contexto probatório. 4. Configura manifesta e prejudicial omissão ao direito da parte à prestação jurisdicional, a inércia do julgador em analisar pedidos formulados em reconvenção, não se prestando o mero indeferimento lacônico dos pedidos. 5. Estando a causa madura, desnecessária a cassação da sentença e o retorno dos autos à origem. Ao contrário, há se de proceder o imediato julgamento da controvérsia, nos termos do artigo 1.013, § 3o, do CPC. 6. A condenação em dano material e moral pressupõe efetiva demonstração de ilícito, nexo de causalidade e dano. 7. Afigura-se incabível a pretensão de ressarcimento de danos materiais sem a efetiva prova do prejuízo, não se prestando a isso meras alegações. 8. Nos termos do artigo 186 do Código Civil, o direito à indenização por danos morais somente é cabível quando houver efetiva violação à honra da parte, fundamentada em ofensa aos atributos de sua personalidade. Sob este prisma, prejuízos de ordem material, de regra, não induz malefício de cunho diverso, conforme sedimentada jurisprudência. 9. A sanção processual por litigância de má-fé pressupõe o preenchimento de certos requisitos, quais sejam, que a conduta da parte se subsuma a uma das hipóteses taxativas do art. 80 do CPC; que tenha sido dado à parte oportunidade de defesa (art. 5o, LV, CF) e que da sua conduta dolosa resulte prejuízo processual à parte contrária. 10. Recurso dos autores/reconvindos conhecido e desprovido. Recurso da ré: conhecido e parcialmente provido. Os recorrentes alegam violação ao artigo 472 do Código Civil, sob o argumento de que eventual aditivo contratual deve observar a forma escrita, em respeito ao princípio do paralelismo das formas. Assim, firmam que não poderia o recorrido renunciar à cláusula penal por simples conversa por aplicativos de mensagens. Apontam, nesse aspecto, divergência jurisprudencial com jugados deste Tribunal de Justiça e do STJ. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente oi interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir no que se refere à alegada contrariedade ao artigo 472 do CC, bem como quanto ao invocado dissenso interpretativo, pois a turma julgadora concluiu que as partes romperam consensualmente o contrato, renunciando à aplicação da multa nele prevista (ID 23798196-Pág. 9). Assim, rever tal assertiva encontra óbice no enunciado 7, da Súmula do STJ, também aplicável ao recurso lastreado na alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1718497/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, DJe 8/2/2021). Em relação à alínea "c" do permissivo constitucional quanto ao paradigma deste Tribunal de Justiça, o recurso também não merece prosseguir, porquanto "Acórdãos paradigmas provenientes do mesmo Tribunal prolator da decisão recorrida não se prestam a demonstrar a divergência ensejadora do recurso especial, nos termos do enunciado n. 13 da Súmula do STJ” (AgInt no REsp 1854024/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 12/6/2020). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A003